Tribunal: TCU
Processo: 018.477/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10712/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.477/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Mendonca Guerra (XXX.805.886-XX); Ana Alessandra de Almeida Cabral (XXX.737.591-XX); Ana Carolina de Souza Lamim (XXX.632.597-XX); Ana Paula Adriano Queiroz (XXX.848.349-XX); Leandro Ferreira Goulart (XXX.021.166-XX); Leticia Grazielly Wagner (XXX.506.349-XX); Ludymilla Pereira Rodrigues Almeida (XXX.413.111-XX); Wallace Eduardo Camargo Santiago (XXX.608.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.